Tribunal: TJSP
Processo: 1000845-50.2017.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Preliminar. Possibilidade de aplicação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) aos agentes políticos. Assim, arguição preliminar desacolhida.

Apelações. Improbidade administrativa. Pagamento por serviços de reparos em veículos da entidade pública que não foram efetivamente realizados. Manutenção das condenações do ex-Prefeito e de servidor público por infringência ao artigo 10 da

Ementa:
Preliminar. Possibilidade de aplicação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) aos agentes políticos. Assim, arguição preliminar desacolhida.

Apelações. Improbidade administrativa. Pagamento por serviços de reparos em veículos da entidade pública que não foram efetivamente realizados. Manutenção das condenações do ex-Prefeito e de servidor público por infringência ao artigo 10 da Lei 8.429/1996 e, em relação à empresa e aos respectivos sócios, pelo artigo 9° desse diploma legal. Ajustamento das sanções aplicadas que é de rigor, com extensão dos respectivos efeitos ao corréu que não interpusera recurso. Portanto, providos em parte os apelos dos réus, por um lado, e, de outro, improvido o recurso do Ministério Público.